Tribunal: TJES
Processo: 5022243-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022243-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS ALVES GONZAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE AUTORIA E DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOVAÇÃO FUNDAMENTADA EM MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Revisão Criminal proposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e III, do Código Penal), visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado que lhe impôs pena de 09 anos e 09 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão:

(i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir autoria delitiva e dosimetria da pena já examinadas na ação penal e na apelação, sem prova nova ou demonstração de julgamento contrário à evidência dos autos;

(ii) estabelecer se a superveniente alteração jurisprudencial acerca das formalidades do reconhecimento pessoal e fotográfico, à luz do art. 226 do CPP, autoriza a desconstituição de condenação definitiva por meio de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não se confunde com sucedâneo recursal apto à mera rediscussão de matérias já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

4.
O requerente pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório para reexaminar autoria e dosimetria da pena, temas amplamente debatidos e confirmados em sede de apelação criminal.

5.
A ausência de prova nova e a falta de demonstração de que o julgado contrariou a evidência dos autos impedem o conhecimento da revisão criminal quanto às teses de autoria e de dosimetria.

6.
A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico não foi suscitada na instrução originária nem em sede recursal, tendo sido deduzida apenas com base em superveniente alteração do entendimento jurisprudencial.

7.
A mudança posterior de jurisprudência, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza, por si só, a revisão criminal para aplicação retroativa do novo entendimento, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões transitadas em julgado.

8.
A excepcional admissão de revisão criminal por mudança jurisprudencial mais benigna exige hipótese de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade, circunstâncias não verificadas no caso.

9.
A pretensão de aplicar retroativamente novo entendimento sobre as formalidades do art. 226 do CPP não encontra amparo na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Revisão criminal não conhecida em parte e, na parte conhecida, improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022243-77.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS ALVES GONZAGA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
LUCAS ALVES GONZAGA,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão proferida nos autos da ação penal nº 0018061-72.2014.8.08.0048, na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e III do Código Penal, à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, com trânsito em julgado ocorrido em 08/11/2016.

Na presente ação revisional (id 17596588), a defesa sustenta, em síntese, a existência de erro judiciário, alegando que a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, notadamente em razão da
nulidade do reconhecimento fotográfico
e pessoal, realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como da
ausência de provas autônomas e independentes de autoria.

Aduz, ainda,
ilegalidades na dosimetria da pena,
com valoração negativa de circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal, utilização indevida de antecedentes posteriores aos fatos e aplicação de fração de aumento na terceira fase em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, ao final, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2011, por volta das 12h20min, na Avenida Central, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, município de Serra/ES, o denunciado Lucas Alves Gonzaga, agindo de forma consciente e em comunhão de vontades com um segundo elemento não identificado, abordou a vítima
Ernanda Maria Krohling Fabem
.

A ofendida estava realizando o serviço de transporte de valores, levando consigo um malote contendo a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que seria entregue na tesouraria do Banco Banestes. Ao se aproximar da agência bancária, ela foi abordada pelo denunciado, que exigiu a entrega da bolsa com o dinheiro.

Diante da recusa, o denunciado a jogou no chão e retirou a bolsa à força, apontando-lhe uma arma de fogo. Após subtrair o valor, o autor dirigiu-se a uma motocicleta de cor escura e sem placa, onde seu comparsa o aguardava para empreenderem fuga em direção a um supermercado da região.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Como se sabe, a revisão criminal não possui natureza de uma segunda apelação. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

[...] a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de pedidos já ventilados e já apreciados durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação. A ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores.

(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
j.: 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023).

No caso em tela, verifica-se que o requerente busca o revolvimento do acervo fático-probatório com o intuito de rediscutir a autoria e a dosimetria da pena, temas que
foram amplamente debatidos e confirmados em sede de apelação criminal
(processo nº 0018061-72.2014.8.08.0048).

Inexistindo prova nova ou demonstração de que o julgado divergiu da evidência dos autos, a utilização desta ação como sucedâneo recursal impede o seu conhecimento quanto a esses pontos.

No que se refere à alegação de
nulidade do reconhecimento à luz do Tema Repetitivo 1.258 do STJ
, verifico que a matéria não foi aventada durante a instrução originária, nem tão pouco em sede recursal. O pleito fundamenta-se exclusivamente em
posterior
alteração do entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Todavia, é firme a compreensão no sentido de que a mudança superveniente de jurisprudência, por si só, não autoriza o manejo da revisão criminal para fins de aplicação retroativa. A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica impõem que tais julgados possuam eficácia para processos em curso, não servindo de fundamento autônomo para rescindir condenações já definitivas.

Cito precedente:

[...] “a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa, em atenção ao princípio da segurança jurídica” [...]

[STJ -
HC: 1066903 MG (2026/0007978-5)
, Relator.:
Ministro S
ebastião
R
eis
J
únior
, J.: 18/03/2026,
T6 - SEXTA TURMA, DJEN 24/03/2026].

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado na decisão acima referida somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei (STJ - RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro
J
oel
I
lan
P
aciornik
, Terceira Seção, DJe 22.10.2021), o que, definitivamente,
não é o caso dos autos.

Dessa forma, a pretensão de aplicação retroativa de novo entendimento sobre as formalidades do art. 226 do CPP não encontra amparo na via revisional.

Ante o exposto,
não conheço
da revisão criminal quanto às teses de rediscussão da autoria e da dosimetria da pena, e
julgo improcedente
o pedido revisional quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.